Tribunal: TJBA
Processo: 8076798-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076798-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: P. W. R. B. e outros Advogado(s): LETICIA SAMPAIO PORTO RIBEIRO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, e manteve a tutela de urgência concedida em favor da autora, consumidora de plano de saúde coletivo por adesão, que questiona a legalidade do reajuste anual de aproximadamente 70% (de R$ 352,81 para R$ 599,78) aplicado pelo réu, operadora do plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a tutela de urgência deferida em primeiro grau, que limitou provisoriamente o reajuste da mensalidade, diante da ausência de prova técnica capaz de demonstrar a razoabilidade do percentual aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a produção de prova pericial atuarial para análise da eventual abusividade de reajustes aplicados em planos coletivos por adesão. 4. A análise definitiva sobre a legalidade dos reajustes deve ser realizada apenas após a instrução probatória, notadamente a produção da prova técnica requerida pela operadora do plano de saúde. 5. A antecipação de tutela deferida pelo juízo de origem visa resguardar o direito à saúde da autora, parte hipossuficiente, evitando prejuízos decorrentes da possível inadimplência da mensalidade reajustada. 6. Não se verificam, neste momento processual, elementos que demonstrem risco de ineficácia do provimento final ou erro material na decisão que concedeu a tutela antecipada. 7. A decisão monocrática objurgada adota fundamentação em conformidade com a legislação vigente e com precedentes do STJ, não havendo justificativa para sua reforma. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 373, 375 e 464; CDC, arts. 2º e 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.989.741/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01/12/2021; STJ, AgInt no REsp 1.710.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/02/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.